Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta pelos advogados dos Réus contra a r. sentença que homologou acordo entre as partes sem a participação dos referidos advogados. Intimem-se, pois, os Réus pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, devendo para tanto constituírem novo patrono. Brasília, 4 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator